Tribunal: TCU
Processo: 021.985/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Rosa ao Acórdão 9995/2025-TCU-1a Câmara, que deu provimento parcial a pedido de reexame por ele interposto contra os termos do Acórdão 8717/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Paulo Roberto Rosa ao Acórdão 9995/2024-TCU-Primeira Câmara , que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, mas lhe permitiu escolher, entre as parcelas opção e quintos, qual delas deveria compor os seus proventos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.